Tribunal: TJSP
Processo: 2149536-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Insurgência contra a determinação de emenda da inicial para indicar o valor da indenização pretendida – Pedido não conhecido por não estar inserido no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Indeferimento de pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para retirada dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Insurgência contra a determinação de emenda da inicial para indicar o valor da indenização pretendida – Pedido não conhecido por não estar inserido no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Indeferimento de pedido de concessão de tutela antecipada de urgência para retirada dos apontamentos impugnados – Inconformismo – Descabimento – Ausência de elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, da probabilidade do direito alegado – Decisão mantida – Recurso não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149536-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILBERTO ORSI MACHADO JUNIOR, é agravado SERASA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8600
2
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Gilberto Orsi Machado Junior
Agravada/Ré: Serasa S.A.
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível Central
Juiz de 1a Instância: Fabio Coimbra Junqueira
Voto no 8600
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Insurgência
contra a determinação de emenda da inicial para indicar o valor
da indenização pretendida Pedido não conhecido por não
estar inserido no rol previsto no artigo 1.015 do Código de
Processo Civil - Indeferimento de pedido de concessão de
tutela antecipada de urgência para retirada dos apontamentos
impugnados Inconformismo Descabimento Ausência de
elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico
das liminares, da probabilidade do direito alegado Decisão
mantida Recurso não provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 58/59 dos autos originários, que, em ação de
obrigação de fazer cumulada indenização por danos morais, determinou ao
autor, no prazo de 15 dias, a emenda da inicial para a indicação do valor de
indenização que pretende receber, sob pena de extinção em relação ao
referido pedido, e indeferiu a tutela de urgência por ele postulada no
sentido de se determinar a imediata readequação de sua pontuação (score)
divulgada pela ré, de modo a facilitar a obtenção de crédito em mercado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8600
3
“Vistos.
I. Em relação ao pedido de indenização, deverá o autor
especificar o valor que deseja, ante a exigência legal de que o pedido
seja certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324).
Ante o exposto, emende o autor sua inicial, a fim de
declinar o valor desejado a título de danos morais, atribuir correto
valor à causa (somando a ele o valor da indenização pretendida) e
recolher a diferença da taxa judiciária, se houver.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção em relação
ao pedido de danos morais.
II. Complemente o autor as custas de citação, uma vez que
a modalidade “Carta registrada unipaginada com AR digital”,
utilizada nos processos eletrônicos, possui a despesa de R$23,55.
Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.
III. Requer o autor a concessão de tutela provisória, para
o fim de se determinar à ré que retire da base de cálculo do “Score”
do requerente as anotações de dívidas já regularizadas, adequando o
valor da nota em questão, bem como para que a ré franqueie o acesso
do autor ao seu cadastro positivo.
Para apreciação da medida, dispõe o artigo 300 do
Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Em que pesem os argumentos do autor, não vislumbro, em
sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para
a antecipação dos efeitos da tutela de mérito.
Na hipótese, pretende o autor, em sede liminar, o aumento
de sua pontuação (“score”) divulgada pela ré, de modo a facilitar a
obtenção de crédito em mercado. Entretanto, no caso, as justificativas
da ré de fls. 21/22 e 41/42 mostram-se adequadas em análise
preliminar. Destaco que, conforme delas se extrai, o impacto negativo
no “score” do autor não decorre de incorreta manutenção de
anotações de dívidas, mas do fato de que o autor teve muitas dívidas
ainda que já pagas em seu nome em período recente, informação que
é confirmada pelo autor em sua inicial.
Não é possível, em sede de cognição sumária, lançar
análise sobre os critérios utilizados pela ré em seu cálculo. Deve-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8600
4
portanto, aguardar a instalação do contraditório para o fim de se
deliberar sobre a correção e viabilidade dos elementos utilizados pela
requerida para determinar o "score" que será divulgado aos seus
clientes.
Sem prejuízo, no que diz respeito ao “acesso a cadastro
positivo”, não há evidências de que o autor está impossibilitado de
acessar seu próprio histórico junto à ré.
Nesses termos e por ora, INDEFIRO o pedido de tutela
provisória.
Considerando que já ocorreu a apreciação do pedido de
tutela provisória, remova-se dos autos a tarja indicativa de urgência.
Int.”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que
teve problemas financeiros no passado, mas está pagando suas obrigações
pontualmente. Informa que o agravado esclareceu que seu Score estava
baixo devido a apontamentos que foram impugnados judicialmente e
estavam encerrados. Esclarece que as trezes dívidas apontadas já estavam
vencidas à época da inscrição. Argumenta que o juiz é o competente para
determinar o valor do dano moral, sendo desnecessário formular pedido
certo e determinado nesse sentido. Postula a concessão de tutela de
urgência para que sejam retirados os lançamentos já regularizados da base
de cálculo do score e afastada a determinação de emenda da inicial. Por
fim, requer o efeito suspensivo ao recurso.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Concedido efeito suspensivo postulado, apenas
para que a emenda da inicial determinada não fosse exigida até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8600
5
julgamento do presente recurso, deixou-se de determinar a intimação para
apresentação de contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-
processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento na parte
conhecida.
Com efeito, não pode ser conhecido o pedido de
reforma da determinação de emenda da inicial para constar o valor da
indenização por danos morais pretendida pelo agravante. Isto porque a
determinação de emenda da inicial não se encaixa em nenhum dos casos
expressamente previstas no artigo 1.015, o que, portanto, constitui óbice
insuperável ao conhecimento do recurso nessa porção.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Emenda da petição inicial. Hipótese que
não se enquadra no rol previsto no artigo 1015 do Código de
Processo Civil. Questão passível de reapreciação, se caso, nos autos
principais ou em sede de recurso de apelação. Não se conhece do
recurso.”(TJSP, AI no 2200610-91.2016.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Christine Santini, j. 12/01/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
determinou a emenda da petição inicial- Rol do artigo 1015 do Novo
Código de Processo Civil taxativo - Matéria não é impugnável por
meio de agravo de instrumento- Ausência de interesse - Agravo não
conhecido.” (TJSP, AI no 2077028-54.2016.8.26.0000, 33a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8600
6
de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j.
16/05/2016).
E nem se diga, então, que caberia o entendimento
esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.696.396/MT e no REsp 1.704.520/MT, fixado por sua Corte Especial,
segundo o qual o rol do mencionado artigo 1.015 é de taxatividade
mitigada, por isso admitindo a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.
Com efeito, não se vislumbra a ocorrência dessa
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação, requisito para a aplicação do entendimento referido, posto que
não se vislumbra prejuízo ou obstáculo ao demandante, diante da
alternativa de, desde logo e no mesmo Juízo, apresentar o valor pretendido
a título de indenização por danos morais.
O pedido de tutela de urgência para exclusão dos
apontamentos impugnados pelo agravante não pode ser acolhido.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Nesta esteira, de rigor que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
No caso em análise, mostra-se no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8600
7
duvidosa a probabilidade do direito.
Efetivamente, em sede de cognição sumária,
típica das liminares, não se mostra possível inferir, com base na
documentação acostada pelo agravante, que a retirada dos apontamentos
questionados por ele possa elevar a sua pontuação no score. Isto porque,
conforme extrato fornecido pelo agravado, os 13 apontamentos já se
referem a dívidas pagas (fls. 41/42 dos autos principais). Ainda, em outro
documento, o agravado informa que “o pagamento das dívidas sensibiliza
favoravelmente o seu Serasa Score”, demonstrando que, após o pagamento
da dívida, a elevação da pontuação se dá de forma gradual (fls. 21 dos
autos principais).
Ademais, conforme esclarecimento do agravado,
o agravante possui diversas dívidas regularizadas nos últimos cinco anos,
quantidade que contribui negativamente no Serasa Score, de modo que a
quantificação no sistema do Serasa não depende unicamente da existência
de dívidas regularizadas ou excluídas, como pretende o agravante. Assim,
basta a existência do apontamento inicial, ainda que tenha sido
posteriormente regularizado, para influenciar na pontuação do score(fls.
21/22).
Assim,
não
demonstrada
de
pronto
a
verossimilhança das alegações, não há motivos para excepcionar o
contraditório, que é regra no sistema processual, conforme artigos 9o e 10o
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149536-56.2020.8.26.0000 -Voto no 8600
8
Anota-se que, segundo dispõe o artigo 296, caput,
do Código de Processo Civil, esse pedido de tutela poderá ser novamente
apreciado, em decisão fundamentada, caso elementos seguros de
convencimento sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após
cognição exauriente.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso na parte conhecida.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora